Tribunal: TJDFT
Processo: 0720522-94.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. FALECIMENTO DE UM DOS COPROPRIETÁRIOS. ÚNICO HERDEIRO. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL PELO OUTRO COPROPRIETÁRIO. PAGAMENTO DE ALUGUEL. QUOTA-PARTE. POSSIBILIDADE. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. As contradições passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.